Tribunal: TJSP
Processo: 1002714-22.2019.8.26.0495
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Desconto indevido em benefício previdenciário – Restituição dos valores em dobro – Necessidade – Inteligência do art. 42, do CDC - Danos morais – Clara ocorrência de desconto indevido no benefício previdenciário da autora – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Indenização – Cabimento –

Ementa:
AÇÃO INDENIZATÓRIA – Desconto indevido em benefício previdenciário – Restituição dos valores em dobro – Necessidade – Inteligência do art. 42, do CDC - Danos morais – Clara ocorrência de desconto indevido no benefício previdenciário da autora – Dever de indenizar que não pode ser afastado – Conduta que gera transtorno apto a autorizar a compensação pecuniária – Indenização – Cabimento – Majoração para R$ 10.000,00 que atende à dupla função do instituto indenizatório, ou seja, o de compensar os transtornos sofridos, sem causar enriquecimento sem causa, e o de inibir a ocorrência de situações semelhantes – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000802672
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002714-22.2019.8.26.0495, da Comarca de Registro, em que é apelante MARIA
SEBASTIANA GODOY (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ASSOCIAÇÃO
BENEFICENTE DE AUXÍLIO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS -
ABAMSP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Nos termos do art. 942
do Código de Processo Civil, foram convocados outros julgadores para a conclusão do
julgamento, restando assim o resultado: POR MAIORIA de votos, deram provimento ao
recurso, declara voto 2o Juiz., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), GIFFONI FERREIRA, REZENDE SILVEIRA,
PENNA MACHADO E HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 30 de setembro de 2020.
ALVARO PASSOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 34292/TJ Rel. Álvaro Passos 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1002714-22.2019.8.26.0495 processo digital
Apelante: MARIA SEBASTIANA GODOY
Apelada: ABAMSP
ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE AUXILIO MÚTUO
AO SERVIDOR PÚBLICO
Comarca: Registro 1a Vara
Juiz(a) de 1o Grau: Raphael Ernane Neves
EMENTA
AÇÃO INDENIZATÓRIA
Desconto indevido em
benefício previdenciário Restituição dos valores em
dobro Necessidade Inteligência do art. 42, do CDC -
Danos morais Clara ocorrência de desconto indevido
no benefício previdenciário da autora
Dever de
indenizar que não pode ser afastado Conduta que
gera transtorno apto a autorizar a compensação
pecuniária Indenização Cabimento Majoração
para R$ 10.000,00 que atende à dupla função do
instituto indenizatório, ou seja, o de compensar os
transtornos sofridos, sem causar enriquecimento sem
causa, e o de inibir a ocorrência de situações
semelhantes Recurso provido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentença de fls. 79/82, que julgou procedente o pedido, para declarar a
inexistência de relação jurídica entre as partes, bem como para condenar a
requerida a pagar indenização pelo dano material, de forma simples, e pelo
dano moral causado à autora no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).
Inconformada, busca a requerente a reforma
da decisão. Sustenta que deve ser ressarcida pelos danos materiais, em
dobro, e requer a majoração dos danos morais sofridos, em razão dos
transtornos causados pela empresa.
Com contrarrazões (fls. 97/104), vieram os
autos para reexame.
Com base no Comunicado do Conselho
Superior da Magistratura, publicado em 13 de março de 2.020, relativo às
medidas necessárias para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, do
qual consta, “- recomendar prioridade na realização de julgamentos
virtuais nas Turmas Recursais e em Segundo Grau”, os autos foram
remetidos para julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos
materiais e morais, em que a autora pretende a imposição de consequente
indenização pelos indevidos descontos em sua aposentadoria sem sua
autorização. Afirma que nunca assinou qualquer contrato de filiação ou
associação com a demandada, mas que foi surpreendida com descontos em
sua aposentadoria.
De leitura dos autos, verifica-se com clareza
que não houve autorização para a retirada de valores na aposentadoria da
requerente.
Corretamente, registrou o Magistrado que: “(...)
é certo que a requerida não trouxe um único documento a demonstrar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato entre as partes. Não trouxe um único elemento para demonstrar que
efetivamente havia qualquer relação entre elas, somente se podendo concluir
pela existência, porque inconteste, bem como porque os documentos de fls.
13/15 assim indicam.”
No entanto, cabível a restituição dos valores
indevidamente descontados em dobro, de acordo com o que dispõe o art. 42,
parágrafo único, do CDC, uma vez que a culpa da pessoa jurídica está
devidamente caracterizada, seja pela forma habitual de seu trabalho ou na
desídia do seu preposto pela contratação sem se certificar dos dados
apresentados.
A
comprovação
da
má-fé,
elemento
indispensável para a devolução em dobro, encontra-se na própria situação
fática em que a parte leva a efeito uma cobrança sem qualquer vínculo
contratual ou autorização por parte do devedor, não se podendo afirmar que se
trata de mero equívoco.
Nesse sentido:
INDENIZATÓRIA. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 1. Ato
ilícito. Prova pericial atestou a falsidade da assinatura dos documentos pelos
quais a ré justifica a cobrança. Ilegais os descontos na aposentadoria do autor.
2. Danos morais. Situação que comprometeu o recebimento de verbas de
cunho alimentício. Desconto direto em benefício previdenciário que faz o
beneficiário sentir-se violado e vulnerável em sua segurança patrimonial e
alimentar. Indenização devida e fixada em patamar razoável. 3. Danos
materiais. Descontos ilegais. Restituição devida. Repetição em dobro.
Descontos de má-fé e sem qualquer justificativa plausível. Forma dobrada
devida (art. 42, parágrafo único, do CDC). 4. Recurso não provido. (Apelação
n. 1003069-44.2019.8.26.0297
Rel. Mary Grun - 7a Câmara de Direito
Privado j. 22.04.2020).
Ademais, consultando o site deste E. Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de Justiça, verifica-se a existência de inúmeras ações promovidas contra a
associação-ré, em razão dos descontos indevidos e não autorizados junto aos
benefícios previdenciários dos respectivos autores.
Da análise do dano moral, afere-se a sua
presença no dissabor, transtorno, preocupação e trabalho empreendido para
conseguir desfazer o que foi indevidamente feito. De fato, a situação não figura
como simples contratempo do cotidiano, tendo em vista que a autora teve
valores descontados de sua aposentadoria mensal por determinado período,
os quais são necessários ao seu sustento. Não se pode negar que o desconto
indevido e contínuo de proventos de uma baixa aposentadoria certamente gera
aflição e angústia, configurando um constrangimento apto a permitir
indenização moral.
Insta assinalar que, além de considerar o
quadro fático de desconto de um benefício previdenciário, o valor da
condenação deve atender, de forma equânime, à dupla finalidade do instituto
indenizatório, ou seja, a de compensar os danos sofridos, sem causar
enriquecimento indevido, e a de inibir a ocorrência de situações semelhantes.
Desse
modo,
afigura-se
razoável
e
proporcional, na hipótese, a majoração do quantum indenizatório para R$
10.000,00 (dez mil reais).
Diante do provimento deste apelo com a
procedência total da ação, fica, a requerida, condenada no pagamento integral
das verbas de sucumbência e dos honorários advocatícios, que ora majoro
para 15% do valor da condenação, em razão do trabalho adicional realizado
em grau recursal (art. 85, § 11, do CPC).
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição de
embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos de
declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já intimadas a se
manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual oposição ao
julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no 549/2011 do Órgão
especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, dou provimento ao apelo.
ALVARO PASSOS
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 30033/2020
Apelação Cível no 1002714-22.2019.8.26.0495
Comarca: Registro
Apelante: Maria Sebastiana Godoy
Apelado: Associação Beneficente de Auxílio Mútuo dos Servidores
Públicos - Abamsp
DECLARAÇÃO DE VOTO No 30033
Dissinto respeitosamente da d. Maioria.
Na visão deste insignificante magistrado, a decisão proferida relativamente à
fixação pelo dano moral falhou na própria concessão, e também com a atribuição do
elevado valor deferido.
Houve aqui mero problema contratual, que não atingiu o complexo
valorativo da pessoa humana descontos ínfimos, R$-19,96 e deferimento de elevado
valor a título dos tais danos morais DEZ MIL REAIS - além do que já saiu a parte
beneficiada com a dobra da devolução.
Outrossim, para o simples problema apontado pela sentença, prontamente
reparado pelo Judiciário, o valor concedido é excessivo e ainda mais com os juros, e
sem falar na correção monetária.
Ver que em julgamento do Magnífico SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA, fixou-se, em precedente, para caso de morte, indenização por dano moral no
importe de R$-50.000,00.
Esse o exato valor localizado pelo eminente Des. J.J. DOS SANTOS,
também para caso de MORTE POR ERRO MÉDICO, em julgamento realizado aos
15.05.2018 e que foi indicado para jurisprudência, acatado o “quantum” por V.U.
O Ministro SIDNEI BENETTI, que horou esta Relação, fixou em CINCO
MIL REAIS danos morais por negativa de fornecimento de materiais cirúrgicos ver
A.R. No 46.590-SP.
A mesma C.Corte Superior, em Brasília, em precedente recebido por todos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os integrantes desta Seção de Direito Privado, por Boletim Interno, dá notícia de que o
MINISTRO JOÃO OTÁVIO NORONHA houve por exata V. decisão do E. Tribunal
carioca que fixou em R$-3.000,00 (Três mil reais) indenização a quem INGERIRA
METAL EM ACHOCOLATADO (ARESP No 477.364
RJ); esse valor de
R$-3.000,00 também consta de outros precedentes ver Rec. Espec. 149.296, da E. 2a
Turma. Também a mesma fonte relata de outro precedente, da mesma H. Corte, quando
se mandou ao pagamento de R$-5.000,00 a título de dano moral por corpo estranho
localizado em alimento nem sequer ingerido.
E em recente entendimento, o mesmo E. Tribunal Superior assentou, no
Rec.Especial no 1639470-RO indenização de DOIS MIL REAIS por protesto indevido.
Aqui, por um problema com mui menor gravidade fixou-se um valor que
com os acréscimos deverá ampliar em muito aquele limite.
Isso, na ótica do inútil prolator destas linhas, tangencia a figura profligada
pelo Art.884 do Código Civil.
O Judiciário não pode prestigiar o enriquecimento sem causa.
De aí que, por minha tenção, DEFERIA PROVIMENTO ao recurso,
cancelado o dano moral, inda que parcial, dividida a sucumbência, setecentos reais de
honorários para cada qual, pois que se está em face daquilo que a mundanidade chama
por INDÚSTRIA DO DANO MORAL.
L. B. Giffoni Ferreira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALVARO AUGUSTO DOS PASSOS
12B3CF95
7
8
Declarações de
Votos
LUIZ BEETHOVEN GIFFONI FERREIRA
12B7A468
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002714-22.2019.8.26.0495 e o código de confirmação da tabela acima.